Tribunal: TJES
Processo: 5000555-57.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-57.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000555-57.2022.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Segundo consta da peça inaugural, sem o consentimento do consumidor, o réu teria vinculado o contrato nº 362365165 em desfavor do consumidor, efetuando desconto de R$170,00 diretamente de seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na petição inicial para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado tratado nestes autos, bem como DECLARAR a inexigibilidade dos débitos relativos ao negócio jurídico;

b) CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), acrescido de atualização monetária pelos índices oficiais do TJES, incidente do efetivo desembolso até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, incidentes da data da citação até o efetivo pagamento;

c) CONDENAR a ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária (incidente da data do arbitramento até o efetivo pagamento) e juros de mora (da data da citação até o efetivo pagamento).

Irresignado, Banco Pan interpôs Recurso Inominado (ID 6533638). Em suas razões, defende a regularidade da contratação do empréstimo e sua validade, a impossibilidade de responsabilização, a não restituição dos valores e a inexistência de danos morais a serem reparados. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6554197), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Izamar.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o banco e a autora, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a solicitação do referido empréstimo.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“No que diz respeito ao negócio jurídico litigioso, contrato nº 362365165, as provas colacionadas aos autos apontam para a procedência dos pedidos articulados na peça inaugural. Aliás, em sua defesa, o próprio réu confessou ter vinculado contrato de empréstimo consignado ao autor, mas que o mesmo foi cancelado (“...é certo que a proposta de contrato elaborada, e que foi objeto de ligação para confirmação do autor, encontra-se, após negativa do autor, devidamente cancelada...”).

Ademais, apesar de classificar como proposta de empréstimo, o réu deliberadamente realizou descontos na conta bancária do autor, impondo-lhe prejuízo patrimonial. Assim, apesar de não ter disponibilizado valor algum na conta bancária do autor, o banco requerido descontou valor de sua verba previdenciária.

No que diz respeito à realização de desconto indevido na conta bancária do autor (dano material), no documento de ID nº 1898484 (p. 04), o consumidor logrou demonstrar a realização do desconto narrado na inicial (de R$ 170,00), fazendo surgir o direito à reparação patrimonial pelo réu.

Em consonância com a circunstância supramencionada, o requerido não conseguiu comprovar com clareza a veracidade que a parte autora foi a responsável pelas operações impugnadas, isto é, não logrou o réu demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos da parte autora. Nesse sentido, não restou comprovada a fidedignidade do negócio jurídico.”

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizá-lo pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)